Tribunal: TJSP
Processo: 1020557-60.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ato administrativo - Concurso da Polícia Militar para admissão ao cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Edital DP 2.321/18 – Exame psicológico de caráter eliminatório – Inexistência de ilegalidade no ato de inaptidão –Aplicação da Lei Estadual no 10.123/68 (Lei Orgânica da Polícia) que prevê a necessidade de exame psicológico para o exercício da

Ementa:
APELAÇÃO – Ato administrativo - Concurso da Polícia Militar para admissão ao cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Edital DP 2.321/18 – Exame psicológico de caráter eliminatório – Inexistência de ilegalidade no ato de inaptidão –Aplicação da Lei Estadual no 10.123/68 (Lei Orgânica da Polícia) que prevê a necessidade de exame psicológico para o exercício da função policial, bem como da LCE 1291/2016, art. 4o, IV - Edital que define os critérios objetivos para realização do exame psicológico - Perícia realizada que não se sobrepõe ao resultado da avaliação da Comissão do Concurso - Princípio da isonomia entre os candidatos - Sentença mantida – Recurso desprovido.